Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-96.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
20/01/2025
Número: 0600311-96.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600311-
96.2024.6.16.0146, que julgou improcedente a presente representação eleitoral. (Representação
Eleitoral com pedido liminar - ajuizada pela Coligação a Londrina que Queremos, com fundamento
no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/1997 e artigo 9-H da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de
Francislaine Aparecida Pontes de Almeida, candidata à vereadora nas eleições municipais de 2024
que, em sua página pessoal da rede social Instagram, publicou conteúdo sabidamente inverídico e
difamatório a respeito de José Tiago Camargo do Amaral. Alegou que suposta propaganda eleitoral
negativa foi criada mediante uso de inteligência artificial). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE ALMEIDA
(RECORRIDO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222138
27/11/2024
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44222138 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.599

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600311-96.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FRANCISLAINE APARECIDA PONTES DE ALMEIDA
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. USO DE INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Coligação “A Londrina Que Queremos”
interpôs Recurso Eleitoral contra sentença
do Juízo da 146ª Zona Eleitoral de
Londrina/PR, que julgou improcedente a
Representação Eleitoral contra a candidata
Francislaine Aparecida Pontes de Almeida.
2. Alegou-se que a recorrida divulgou áudio
falso, supostamente criado com uso de
inteligência artificial, com conteúdo negativo
e inverídico, visando degradar a imagem do
candidato Tiago Amaral.
3. Sentença de 1º grau indeferiu o pedido
liminar e, no mérito, julgou improcedente a

Num. 44222138 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
representação.
4.
Em sede recursal, a Coligação argumentou que a recorrida divulgou
intencionalmente o áudio falso, mesmo
sabendo de sua falsidade, configurando
propaganda eleitoral irregular.
5. A recorrida, em contrarrazões, defendeu
a
ausência
de
intenção
difamatória,
sustentando que apenas questionou a
veracidade do áudio em publicação de
natureza temporária (stories) no Instagram.
6. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) se
houve ofensa ao princípio da dialeticidade
no recurso interposto; e (ii) se a publicação
da
recorrida
caracteriza
propaganda
eleitoral negativa irregular com uso de
informações sabidamente inverídicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Quanto à dialeticidade, considerou-se
que o recurso apresentou argumentos
específicos, suficientes para contrapor os
fundamentos da sentença, não havendo
ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC,
art. 932; Súmulas 26 e 27 do TSE).
9. Quanto ao mérito, o direito à liberdade de
expressão
permite
questionamentos
e
críticas, desde que não ultrapassem os
limites da legalidade e da veracidade das
informações, especialmente em período
eleitoral (CRFB, art. 5º, IV e IX; Lei
9.504/97,
art.
57-D;
Res.
TSE
nº
23.610/2019, art. 30).
10. No caso, a publicação em formato de
storie — temporária e questionando a
veracidade do conteúdo — não apresenta
caráter
difamatório
nem
potencial
de
prejudicar o candidato recorrente. Conforme

Num. 44222138 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
entendimento
do
TSE,
remoção
de
conteúdo é medida excepcional e depende
de
prova
inequívoca
de
ilicitude
(Representação nº 060146731, Min. Luís
Roberto Barroso, DJe de 02/10/2022).
11. Entende-se que a publicação da
recorrida não ultrapassa os limites da
liberdade de expressão, configurando-se
como exercício legítimo de manifestação
sem intuito difamatório, de acordo com
precedentes do TSE e outros regionais
(Agravo no REspE nº 060003508, Min.
Carlos Horbach, DJe 11/03/2022; TRE-PE,
RE nº 060001189, 15/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se a sentença de improcedência
da representação eleitoral.
13. Tese de julgamento: A liberdade de
expressão no período eleitoral admite
questionamentos
públicos
sobre
candidatos, desde que não ultrapassem os
limites da veracidade e do respeito à honra.
Publicações
temporárias
que
busquem
esclarecimentos,
sem
afirmações
sabidamente inverídicas, não configuram
propaganda eleitoral negativa irregular.
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, IV e IX
Lei nº 9.504/97, art. 57-D
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 30
Jurisprudência relevante citada
TSE, Representação nº 060146731, Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 02/10/2022
TSE, AgR-REspe nº 060003508, Min.
Carlos Horbach, DJe 11/03/2022
TRE-PE, RE nº 060001189, 15/08/2024

Num. 44222138 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Londrina Que Queremos” em face da
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou improcedente
a representação proposta pela Coligação recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação Recorrente em desfavor
de Francislaine Aparecida Pontes de Almeida, id. 44089530, sob a alegação de que, no dia 19 de
setembro de 2024, a Representada, ora Recorrida, veiculou, em seu perfil na rede social
Instagram,
propaganda
eleitoral
negativa divulgando
fatos
sabidamente
inverídicos,
supostamente criados com uso de inteligência artificial, com o objetivo de degradar a imagem do
candidato Tiago Amaral.
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau indeferiu o pedido liminar (id. 44089637) e ao
analisar o mérito julgou improcedente a presente representação eleitoral (id. 44089652).
Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral, no qual alegou que: i) a recorrida divulgou
áudio falso, produzido por inteligência artificial, contra Tiago Amaral, com a finalidade de macular
a imagem e a honra do candidato; ii) que a candidata Recorrida, inclusive ciente de que se tratava
de uma montagem, acabou por malferir a norma eleitoral, em virtude de que disponibilizou ao
público geral informação que não fidedigna e mentirosa. Pugnou, ao final, pelo provimento do
recurso com reforma da sentença e procedência da representação eleitoral. (id. 44089658)
Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões sustentando em síntese ofensa ao princípio da
dialeticidade, em virtude de que o recurso interposto não apresentou as razões de seu
inconformismo em relação à r. sentença. No mérito, sustentou que a recorrida somente
questionou o Recorrente sobre a veracidade ou não do áudio propagado e que não criou,
produziu ou difundiu, tão somente manteve em sua rede social Instagram, um vídeo encaminhado
para ela. Aduziu que não se pode falar em desinformação ou fake news justamente pela ausência
do elemento volitivo necessário para a configuração da fake news e que a Recorrida recebeu o
vídeo, tomou ciência e gravou um vídeo, tão somente, cobrando informações do candidato Tiago
AMARAL. (id.44089666)
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44122278.

Num. 44222138 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 27/09/2024 (id.
44089656 - sexta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 28/09/2024 (id. 44143050 –
quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

II.ii. Ofensa ao princípio da dialeticidade
A recorrida argumenta que o recorrente, ao invés de rebater ponto a ponto os fundamentos
adotados pela magistrada a quo na sentença guerreada, optou por simplesmente repisar os
termos da petição inicial, requentando a mesma fundamentação, sem não apresentar as razões
de seu inconformismo em relação à r. sentença, o que implica em ofensa à dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos – de fato e de direito – da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso “genérico”, no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da

Num. 44222138 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a
compreensão da controvérsia

Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra–se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR–REspe nº 383–84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).

Num. 44222138 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando–se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
Na espécie, embora o Recorrente tenha repetido alguns argumentos trazidos na petição inicial,
houve contraposição aos argumentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da
dialeticidade.
Assim, presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do Recurso
Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “A Londrina que
queremos” em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57–D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC–Rp
0601754–50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC–Rp 0601756–20, rel. Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
divulgação de fatos supostamente sabidamente inverídicos e criados com uso de inteligência
artificial, com o objetivo de degradar a imagem do candidato Tiago Amaral, conforme adiante se
reproduz:

Num. 44222138 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
O áudio cuja autoria se atribui ao candidato Tiago Amaral foi transcrito na inicial e não impugnado
pela Recorrida e do qual se observa as seguintes falas: “A gente vai colocar a polícia lá, acabar
com aquelas invasões, né, cara, porque não dá pra deixar um monte de gente que não trabalha
lá, morando de graça às nossas custas, pelo amor de Deus.”
Já a legenda da publicação possuía o seguinte teor:
Eai, que ser prefeito mas não quer Abraça a favela!? @tiagoamaralpr se tá se
saindo bem em ! Espero muito que esse vídeo seja uma fake News... porque se
for verdadeira, Eu vou lutar com força contra essa sua vontade. O povo da
periferia também é gente como qualquer outra, da sociedade nobre! Eu vou lutar
pela minha favela com unhas e dentes.”

Na sequência do story contendo o áudio imputado pela Recorrente como deep fake, a Recorrida
veicula outros stories (id. 44089633) acerca do áudio questionado, cujo teor transcreve-se abaixo
para favorecer o entendimento da demanda:

Os stories subsequentes possuem a seguinte degravação:
“Querido candidato a prefeito, Tiago Amaral. Estou aguardando um posicionamento seu.
Porque cê sabe que esse povo aqui da favela, a grande maioria não tem condições própria
pra fazer mudança, pra mudar pra uma casa. O pessoal aqui dessa favela, desse buraco, que
muitos julgam por isso, é gente como qualquer outra pessoa da Gleba Palhano, da região central,
da área nobre daqui da Zona Sul. E eu espero que você seja firme no que você tá falando, que
dê um posicionamento pra nós, porque a gente precisa. E se isso for realmente verdade, a
gente vai queimar pneu, a gente vai pra rua sim, a gente vai correr atrás. Principalmente eu como
candidata à vereadora que sou daqui do União. Isso não vai ficar impune, a gente vai lutar,
entendeu?
Sr. candidato a prefeito, aguardo um posicionamento seu, beleza? É, você tem meu número,
aí. Vc pediu para o Francisco Seixas me mandar mensagem pra gente conversar. Me manda
mensagem lá no whats app que você tem. a gente conversa lá... Estou aguardando um
posicionamento seu, beleza? Espero que isso seja muito uma fake news porque se não for, aqui
tem bastante gente do bem, graças a Deus (...)
“Fala Tiago Amaral... oh, estou esperando um posicionamento seu ai... vc falar uma coisa
sobre esse vídeo que está rolando, se for fake mesmo, vc me fala, se for realidade, vc fala
também... To aqui esperando esse posicionamento seu porque você sabe que aqui a gente
é uma comunidade grande, a gente não vai aceitar sair daqui, a gente não vai sair daqui,
porém, a gente precisa saber do seu posicionamento. Porque a gente tá aqui, a gente vai pra
rua fazer manifestação pacífica (...) (sic)”

O recorrente sustenta que a recorrida, ciente de que se tratava de uma montagem, divulgou áudio
falso, produzido por inteligência artificial, contra Tiago Amaral, com a finalidade de macular a
imagem e a honra do candidato e acabou por malferir a norma eleitoral, em virtude de que

Num. 44222138 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
disponibilizou ao público geral informação que não fidedigna e mentirosa.
Em sua defesa, a Recorrida alega que não há desinformação no vídeo impugnado. Aduz que
somente questionou o Recorrente sobre a veracidade ou não do áudio propagado e que não
criou, produziu ou difundiu, conteúdo produzido artificialmente, tão somente manteve em sua rede
social Instagram, um vídeo encaminhado para ela.
Pontua-se que o Juízo de origem, além de indeferir o pedido de tutela de emergência, ao analisar
o mérito, julgou improcedente a representação eleitoral, tendo assim fundamentado a sentença:
Em análise dos autos, na petição inicial, observa-se que a Representante apontou
que Representada estava mantendo em seu perfil na rede social Instagram “a
veiculação sucessiva de propaganda eleitoral negativa”, divulgando “fatos
sabidamente inverídicos, criados com o uso de inteligente artificial, com o intuito
único de degradar a imagem do candidato TIAGO AMARAL e induzir os seus
seguidores a não votarem nele”.
Nos termos da degravação apresentada pela Requerente, o vídeo mencionava que
“a gente vai colocar polícia lá, acabar com aquelas invasões, né, cara? Porque não
dá pra deixar um monte de gente que não trabalha lá, morando de graça, as nossas
custas, pelo amor de Deus” – ID 125078497.
No presente caso, em que pese a exposição dos fatos apresentados na peça que
inaugurou a presente representação eleitoral, indicando suposta divulgação de
desinformação e fake news, fazendo, para tanto, uso de mecanismos de
inteligência artificial, consoante captura de tela juntada pela própria Representante,
a Representada aparentemente postou o conteúdo em questão em espaço
destinado ao compartilhamento de publicações temporárias, sendo passível de
visualização apenas no período de 24h – caso não seja excluída em momento
anterior, sendo constado, posteriormente, que a postagem não foi mantida no perfil
da Representada, indisponibilidade esta que, inclusive, ensejou o indeferimento do
pleito inicial por este Juízo Eleitoral – ID 125095505.
Ainda, importante se faz analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a
pretensão ora analisada.
Extrai-se da manifestação da Representada, em sua defesa, a indicação de que ela
figura como líder da comunidade do Bairro União da Vitória, local de sua residência.
Neste sentido, a Representada alega que tão somente questionou o candidato
Tiago Amaral acerca da veracidade do vídeo, uma vez que discurso supostamente
a ele atribuído vinculava a comunidade a qual pertence, apontando a ausência do
elemento volitivo no que tange à desinformação ou fake news.
A partir do material exposto pela Representante, é possível verificar que, de fato, o
compartilhamento da Representada permeou o âmbito do questionamento ao
candidato acerca da veracidade dos fatos, observando-se que, na publicação em
comento, ao mencionar o seu perfil no Instragram, ela ponderou “espero muito que

Num. 44222138 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
esse vídeo seja uma fake news... porque se for verdadeira, eu vou lutar com força
contra essa sua vontade. O povo da periferia também é gente como qualquer outra,
da sociedade nobre! Eu vou lutar pela minha favela com unhas e dentes” (grifo
nosso).
Não há o que se falar na divulgação de fatos sabidamente inverídicos, voltados a
degradar a imagem do candidato Tiago Amaral, quando a própria Representada o
questiona a respeito da veracidade do áudio, cobrando respostas do candidato
inclusive em story posterior, como indica o Ministério Público Eleitoral,
demonstrando, assim, não saber se o conteúdo em questão teria sido produzido,
em tese, a partir de ferramentas de inteligência artificial, fatores que impossibilitam
qualquer afirmação quanto ao eventual fim voltado a realização de propaganda
eleitoral negativa.
Como bem apontado pelo órgão ministerial em sua manifestação (ID 125146690), a
Representada não figura apenas como candidata à Vereadora do Município de
Londrina, tratando-se também de uma eleitora, moradora do Bairro União da
Vitória, mostrando-se natural a existência de questionamentos aos candidatos aos
cargos eletivos, dentro do que se entende como proporcional nos debates políticos
em um ambiente democrático.
Assim, em face do contexto fático apresentado, considerando os parâmetros da
normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria, nota-se que não há
caracterização de propaganda eleitoral negativa por parte da Representada.

Escorreita a sentença.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44222138 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de
aplicação de internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Pois bem. Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta

Num. 44222138 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação, realizada pelo
recorrida Francislaine Aparecida Pontes de Almeida, em seu perfil no Instagram, no dia 19 de
setembro de 2024, a partir da ferramenta stories, no qual teria divulgado fatos sabidamente
inverídicos, criados com o uso de inteligência artificial. No referido storie, havia escrito: “Polêmica!
Vaza um áudio de Tiago Amaral falando sobre o União da Vitória! ‘VÃO PRA RUA!’ Escute!”
Ao examinar a prova dos autos, não constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral
negativa com conteúdo caracterizador de desinformação, fake news ou deepfake com teor
ofensivo à honra e à imagem do candidato da Recorrente ou conteúdo com potencial para
interferir na percepção do eleitorado de Londrina.
O post impugnado, que se trata de story, ou seja, publicações com prazo determinado de 24h,
prazo este que já se escoou antes mesmo do ajuizamento da demanda, limita-se a indagar ao
candidato da recorrente acerca do conteúdo do áudio impugnado.
Veja-se que na veiculação não há qualquer afirmação sobre a veracidade do exposto no
áudio ou qualquer outra imputação da qual se possa inferir acusações falsas a ofender ou
degradar a imagem do então candidato Tiago Amaral ou, ainda, a criação de informações
comprovadamente falsas e alteração de fatos.
Ao contrário, o que se vê, é o questionamento dirigido ao candidato acerca da veracidade do
áudio e da afirmação nele contida. Inclusive, a própria recorrente põe à prova a veracidade do
áudio em questão ao afirmar “Espero muito que esse vídeo seja uma fake News... porque se for
verdadeira, Eu vou lutar com força contra essa sua vontade (...)" o que confirma seu
desconhecimento sobre a possibilidade de que o áudio se tratava de vídeo produzido, a partir de
ferramentas de inteligência artificial.
Inclusive, conforme vídeos anexos à inicial, observa-se que a Recorrida informa estar aguardando
o retorno do candidato para que esclareça seu posicionamento, afirmando ainda que o Sr. Tiago
Amaral possui o seu número de contato.
Dessa forma, a meu ver, a conduta da Recorrida não é apta a levar o eleitor a erro ou possui
potencial a ultrapassar os limites da liberdade de manifestação e de expressão, não possuindo,
portanto, conteúdo caracterizador de fato sabidamente inverídico realizado com intuito de
denegrir ou macular de forma direta a honra objetiva e subjetiva do candidato da Recorrida.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Nesse
sentido, a mensagem propagada pela Recorrida, contrariamente ao que quer fazer crer o
Recorrente, representou a abertura de um canal de comunicação buscando esclarecer as
afirmações que, ao que parece, estavam circulando, através das redes sociais pela cidade de
Londrina e com isso propiciar o debate público.
Nesse sentido, a conduta da candidata à vereança Francislaine, foi justamente buscar a
informação verdadeira e, a partir disso, auxiliar e orientar a comunidade que representa.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem situa-se no âmbito
da liberdade dos candidatos e eleitores e faz parte do processo democrático, não se

Num. 44222138 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
vislumbrando a configuração de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do
recorrente.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Nesse sentido, cite-se os arestos de outros regionais, conforme segue:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. OFENSAS À HONRA DO CANDIDATO. REDES
SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propaganda eleitoral para a Eleição Municipal 2024 é regida pela Lei 9.504/1997 e pela
Resolução TSE n. 23.610/2019.
2. A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Outrossim, as
mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste
artigo e às normas sobre propaganda eleitoral (art. 27, § 1º, e art. 33, § 2º, da Resolução TSE n.
23.610/2019).
3. Embora alguns julgados do TSE tenham reconhecido que "a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral
negativa extemporânea", não é qualquer crítica contundente a candidato ou ofensa à honra que
caracteriza propaganda eleitoral negativa antecipada, sob pena de violação à liberdade de
expressão (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 060004534, Min. Edson Fachin,
DJE 4/3/2022).
4. A mensagem divulgada, embora desfavorável ao pré-candidato, enquadra-se no debate político,
não havendo elementos suficientes que comprovem o dolo de desqualificação eleitoral
característico da propaganda eleitoral antecipada. A liberdade de expressão, especialmente em
períodos pré-eleitorais, deve ser amplamente protegida, garantindo-se o debate público acerca da
idoneidade moral e da trajetória política dos pré-candidatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE – TO - RECURSO ELEITORAL nº060033283, Acórdão, Des. Wagmar Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2024.) (Grifei)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NOS STORIES DO INSTAGRAM.
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. MERA CRÍTICA SOCIAL GENÉRICA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §§ 1º E 2º, DA RES. TSE 23.610/2019.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Num. 44222138 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
1. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, exige-se a divulgação extemporânea
de mensagem que contenha pedido explícito de voto - inclusive, pelo uso de equivalentes
semânticos ("palavras mágicas") -, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio,
forma ou instrumento proscrito no período de campanha. Inteligência do art. 3º-A, da Resolução
TSE 23.610/2019.
2. A manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Inteligência do § 1º
do art. 27 da Resolução 23.610/2019.
3. À luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em alinho ao art. 36-A da Lei 9.504/1997,
a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico. Precedente.
4. Postagem realizada nos stories do perfil pessoal do pré-candidato, ora recorrido, na rede social
Instagram, no qual colaciona print de matéria jornalística de site de notícias, acrescentando opinião
pessoal sem a menção de nomes.
5. As expressões utilizadas na publicidade impugnada não possuem nocividade suficiente e capaz
de ofender à reputação do atual prefeito e gestor no município, nem versam sobre fato
sabidamente inverídico.
6. A postagem levada a efeito pelo recorrido traduz mera crítica social, dentro de um traçado
genérico e portanto desprovida de lesividade direcionada a quem quer que seja, cujo teor se insere
nos limites da liberdade de expressão, encontrando-se amparada nos permissivos insculpidos no
art. 5º, IV da CF, no art. 36-A da Lei 9.504/1997, bem como no art. 3º e no art. 27, § 2º, ambos da
Resolução TSE 23.610/2019.7. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença
vergastada, a qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência de caracterização de
propaganda antecipada negativa.
(TRE – PE - Recurso Eleitoral em Representação nº060001189, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/08/2024.) (Grifei)

Ainda, que a liberdade de expressão, como visto, não seja absoluta e encontre limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito, o caso ora posto, não considero que tenha havido violação apta a
gerar qualquer prejuízo ao candidato da recorrente ou que comprometa a lisura do pleito e a
isonomia entre os candidatos.
Por conseguinte, a sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pela Recorrida está dentro dos
limites permitidos pela legislação eleitoral não configura conteúdo sabidamente inverídico ou
difamatório, prevalecendo a liberdade de expressão no debate político. Assim, não há
fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Num. 44222138 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:32:00
https://pje1g-sc.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714320010900000043169539
Número do documento: 24112714320010900000043169539
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/01/2025 17:39:17
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral manejado para
manter integralmente a sentença, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta
pela Coligação “A Londrina que queremos”.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600311-96.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: FRANCISLAINE
APARECIDA PONTES DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024